Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701536-28.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA VERAS GOMES D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, decorrente do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF. A ação teve como objetivo o reconhecimento do direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei Distrital no 5.226/2013. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no252115232), na qual defendeu, preliminarmente a ilegitimidade ativa e passiva; a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, alegou excesso de execução. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 254956217. É o relatório. DECIDO. DA ILEGITMIDADE ATIVA O Ente Distrital defende que a "entidade representativa da categoria funcional da parte adversa é oSINDIRETA, o que obsta a execução de título judicial que possui como substitutoo SINDAFIS, diante do princípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8o,inciso II, da Constituição Federal". Sem razão o Executado. Ao ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sobreveio o provimento do recurso nos seguintes termos: [...] para reformar a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. Sem majoração de honorários advocatícios, em face do provimento do recurso do Autor e a prejudicialidade do recurso do Réu. Ao julgar os aclaratórios interpostos contra o aludido ato processual, a c. 3a Turma Cível deu provimento aos embargospara fazer constar que as diferenças salariais deferidas no acórdão embargado e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao respectivo Sindicato. Dessa forma, a insurgência apresentada pelo Distrito Federal merece acolhimento. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – DF O Distrito Federal alega a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a parte exequente é servidora aposentada desde 17/12/2025 possuindo vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), e não com o Distrito Federal. Observa-se que o título executivo garantiu o direito de reajuste aos substituídos do sindicato autor, sem qualquer restrição aos servidores ativos ou exclusão dos servidores aposentados. Ademais, ainda que o IPREV seja o ente pagador dos proventos de aposentadoria (art. 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008), o Distrito Federal figurou no polo passivo da ação originária que deu origem ao título executivo. Desta feita, não merece amparo a alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, sendo responsável por adotar as medidas necessárias para o cumprimento integral da decisão judicial, ainda que tais medidas envolvam a atuação de outras entidades. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Sindicato, juntado aos autos. Na oportunidade, o douto relator frisou que: "Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. (...) Frente as essas considerações, restou demonstrado que o ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica, viola o princípio da legalidade, o que inviabiliza sua pretensão de manutenção da sentença recorrida. Desse modo, verifica-se que Administração não promoveu a implementação da alteração remuneratória prevista em Lei e que sua inércia causou prejuízos aos Servidores." Não se pode esquecer que o acórdão foi objeto de REsp perante o STJ, sem alteração do julgado. Diante disso, REJEITO a preliminar. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e do art. 22, da Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, percebe-se que a parte exequente equivocou-se quanto ao percentual de juros fixos. No tocante a GTIT, verifica-se não ser possível vislumbrar a aplicação equivocada, nos termos do narrado pelo executado. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, REJEITO a alegação. DA PARCELA INCONTROVERSA Destaca-se que a questão relacionada à expedição de requisitórios da parcela incontroversa fica condicionada à efetiva controvérsia dos valores. Ou seja, o pedido será analisado se, e somente se, o Distrito Federal interpuser recurso (agravo de instrumento) contra a Decisão que rejeitou a impugnação. A medida se justifica, eis que não haveria sentido em se determinar a expedição de parcelas incontroversas no caso de não ser apresentado recurso pelo Distrito Federal, oportunidade em que a expedição dos requisitórios abrangeria o valor total. Fato é que o interesse no pronunciamento judicial para se determinar a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso somente surgirá caso o DISTRITO FEDERAL interponha recurso contra o decisum atacado. Do contrário, a execução se dará de forma definitiva. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTEA IMPUGNAÇÃO, apenas no tocante ao percentual de juros. Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, caso existente, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 245089362. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se o estabelecido na decisão de ID no 245089362. Publique-se. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) a parte autora não deteria legitimidade ativa, nem o Distrito Federal a legitimidade passiva, porque a servidora teria se aposentado, e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) não teria sido incluído no polo passivo da ação em fase de conhecimento; (b) o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR; (c) a incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorreria em anatocismo, vedado pelo artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula n.o 121 do STF, pois deveria incidir apenas sobre a atualização monetária do valor principal corrigido até a entrada em vigor da E.C. n.o 113/2021, e somente posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, já que a Selic já abarca a correção monetária. Ademais, o artigo 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ não teria aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Subsidiariamente, o artigo 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ deveria ser considerado inconstitucional, pois violaria o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública de maneira não permitida pelo princípio da legalidade (art. 167, inciso I, da Constituição Federal) e desrespeitaria o princípio da separação dos poderes. A propósito, tramitaria no STF a ADI n.o 7435/RS, em que teria se requerido o deferimento de medida cautelar, com efeito ex tunc ou ex nunc, para suspender os efeitos do § 1o do artigo 22 da Resolução n.o 303 do Conselho Nacional de Justiça; (d) aplicação equivocada da GTIT. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. O Código de Processo Civil determina que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969). O curso do processo será suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, inc. V, “a”). E esse sobrestamento do curso processual se coaduna com as regras da primazia do julgamento do mérito, da eficiência e com os objetivos de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 6o, 8o e 926). Além disso, o julgamento da ação rescisória poderia constituir fato novo, extintivo do direito do autor/apelante, a ser tomado em consideração, inclusive de ofício, pois influi diretamente no julgamento do recurso. Em virtude da possível superveniência desse fato, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). Por isso, o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória seria medida impositiva (CPC, art. 313, inc. V, “a”). No caso concreto foi concedida tutela provisória na ação rescisória n.o 0746148-85.2025.8.07.0000, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (id 79243994). Considerada a pendência, até o presente momento, do julgamento definitivo da ação rescisória n.o 0746148-85.2025.8.07.0000, além do potencial de afetar diretamente a decisão de mérito no presente recurso, mostra-se necessária a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado daquela demanda rescisória. Colaciono precedentes, mutatis mutandis, desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega omissões quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título executivo e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, além de omissão acerca da alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de acórdão em ação rescisória, que rescindiu o título coletivo, gera prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento da execução individual; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, em especial quanto à inexigibilidade do título e à aplicação da Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 pela e. 2a Câmara Cível, em 01/09/2025, rescindiu o título coletivo que fundamenta a execução, configurando prejudicialidade externa. 5. A continuidade da execução individual poderia gerar liberação de valores que não subsistiriam juridicamente após o trânsito em julgado da ação rescisória, afrontando os princípios da segurança jurídica e da economia processual. 6. A suspensão do cumprimento de sentença limita-se a postergar o prosseguimento da execução até a resolução definitiva da ação rescisória, em conformidade com o art. 313, V, “a”, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicados os demais temas. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão em ação rescisória que rescinde o título coletivo gera prejudicialidade externa e impõe o sobrestamento do cumprimento individual até o trânsito em julgado. 2. A suspensão da execução individual atende aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões judiciais interdependentes. (TJDFT, acórdão 2049617, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 02.10.2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ANÁLISE NA FASE DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO PENDENTE NA AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de inexigibilidade do título judicial e na existência de ação rescisória em curso (no 0735030-49.2024.8.07.0000), que visaria desconstituir o título executivo. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória ajuizada contra o acórdão exequendo implica prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o título judicial em execução é inexigível, à luz de eventual inconstitucionalidade da lei que embasa os reajustes concedidos. III. Razões de decidir 3. O julgamento de parcial procedência da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com a consequente rescisão do título executivo configura hipótese de prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo-se a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória. 4. A inexigibilidade da obrigação contida no título judicial não pode ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença quando a tese invocada já foi rejeitada no acórdão exequendo e acobertada pela coisa julgada, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em que as mesmas questões estão sendo analisadas. IV. Dispositivo 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do executado. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC 313 V a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021579, 0715231-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020475, 0710891-96.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025. (TJDFT, acórdão 2053777, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 02.10.2025) Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. SUPERVENIÊNCIA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de fato novo a ser considerado. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se deveriam ser concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração em virtude de fato novo, consistente na superveniência do julgamento de parcial procedência do pedido em ação rescisória contra o título a ser cumprido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. 5. Além disso, aos embargos de declaração podem ser dados efeitos infringentes quando ocorrer fato novo capaz de influir no julgamento do processo (CPC, art. 493). 6. Após a interposição do agravo de instrumento, em 1o.9.2025, na ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal o pedido foi julgado parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal. 7. Em virtude da superveniência desse fato, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). O sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida que se impõe (CPC, art. 313, inc. V, “a”). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Ordenada a suspensão do curso processual na origem até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493, 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, art. 26 e 267. Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.795.389/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021; TJDFT, acórdão 1850545, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, acórdão 2037633, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Segunda Câmara Cível, j. 1o.09.2025; TJDFT, acórdão 2049617, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, acórdão 2053777, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 02.10.2025. (TJDFT, acórdão 2073733, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 26.11.2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do executado (agravante) e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do crédito devido, conforme parâmetros definidos na própria decisão. 2. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.184/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Em 9/12/2024, a e. 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do agravo interno. Agravos em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença na origem em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, (ii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais e (iii) averiguar se há excesso de execução pela forma de aplicação do índice de atualização monetária (taxa Selic). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 313, V, "a", do CPC estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 6. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi admitida pela 1a Câmara Cível, mas o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário, discutindo a exigibilidade do título judicial objeto da execução. Logo, a referida decisão colegiada ainda não transitou em julgado, sendo, em tese, possível a desconstituição do título judicial. 7. O Distrito Federal também ajuizou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível, que decidiu pela rescisão do Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível no bojo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF), no qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 na remuneração dos servidores da administração escolar do DF. Os embargos de declaração opostos pelo sindicato estão pendentes de julgamento. 8. A despeito de as referidas ações rescisórias versarem sobre carreiras distintas, o fundamento utilizado pelo Distrito Federal para o pedido de rescisão dos títulos judiciais é idêntico e diz respeito, em ambos os casos, à impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos servidores do Distrito Federal por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF. 9. Com base no poder geral de cautela, e em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público, impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento final das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como o cancelamento dos requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, ressalvados apenas os valores pagos aos servidores em razão da boa-fé. Preliminar de prejudicialidade externa reconhecida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 2072901, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 26.11.2025) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA 0735030-49.2024.8.07.0000. e 0714419-75.2024.8.07.0000. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO. NECESSIDADE. CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Na Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000 foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão proferido na Ação de Conhecimento no 0032331-53.2016.8.07.0018 até o julgamento de seu mérito. 3. A despeito de não ter sido concedida tutela de urgência na Ação Rescisória n.0735030-49.2024.8.07.0000,o e. relator suspendeu o julgamento e determinou a reuniãodasAções Rescisórias no.0735030-49.2024.8.07.0000e0714419-75.2024.8.07.0000,para julgamento em conjunto, na mesma sessão,por tratarem de matéria idêntica. 4. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. Tal dispositivo visa evitar que haja risco de decisões conflitantes. 5. Com base no poder geral de cautela, prudente a suspensão dos autos de origem para se aguardar o julgamento da Ação Rescisória, ante a possibilidade de virada de entendimento jurisprudencial. 6. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 2059279, rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 21.10.2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA 0735030-49.2024.8.07.0000 e 0714419-75.2024.8.07.0000. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO. NECESSIDADE. CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000 foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão proferido na Ação de Conhecimento no 0032331-53.2016.8.07.0018 até o julgamento de seu mérito. 2. A despeito de não ter sido concedida tutela de urgência na Ação Rescisória n.0735030-49.2024.8.07.0000,o e. Relator suspendeu o julgamento e determinou a reuniãodasAções Rescisórias no.0735030-49.2024.8.07.0000e0714419-75.2024.8.07.0000,para julgamento em conjunto, na mesma sessão,por tratarem de matéria idêntica. 3. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. Tal dispositivo visa evitar que haja risco de decisões conflitantes. 4. Com base no Poder Geral de Cautela, prudente a suspensão dos autos de origem para se aguardar o julgamento das referidas Ações Rescisórias, especialmente considerando queno dia 01/09/2025 a Ação Rescisória no. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, desconstituindo o título executivo originário, de modo que é mais prudente manter a suspensão do Cumprimento Individual até a decisão da questão de fundo. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (TJDFT, acórdão 2050902, rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 30.09.2025) Suspenda-se o curso processual até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0746148-85.2025.8.07.0000. Intimem-se as partes. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator